Tribunal: TJMT
Processo: 0011704-64.2013.8.11.0004
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011704-64.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CATI CIMONE MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 003.305.321-97 (APELADO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), M. S. DE MEDEIROS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.097.672/0001-18 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO MEDIO ARAGUAIA - CNPJ: 26.571.224/0001-47 (APELANTE), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), ADRIANA ESTEVES MEDEIROS - CPF: 065.634.931-06 (APELADO), EDVAL MARTINS MARCONCINI - CPF: 177.282.901-34 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), M. S. DE MEDEIROS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.097.672/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO MEDIO ARAGUAIA - CNPJ: 26.571.224/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA MERCANTIL SEM LASTRO. ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de débito cumulada com cancelamento de protesto e indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência da dívida representada por duplicata mercantil e condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização.

2.
A autora sustenta inexistência de relação jurídica com o sacador do título, afirmando tratar-se de duplicata “fria”, protestada sem aceite e sem comprovação da entrega de mercadoria ou prestação de serviço. A cooperativa apelante alega ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade, por ter atuado como mera endossatária-mandatária.

II. Questão em discussão

3.
Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira que recebe duplicata por endosso-mandato possui legitimidade passiva para responder por protesto indevido; (
ii
) definir se, na ausência de aceite e de comprovação da relação causal, responde pelos danos decorrentes do protesto; e (
iii
) aferir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4.
A duplicata mercantil é título causal, cuja validade pressupõe a existência de relação jurídica subjacente, nos termos da Lei no 5.474/1968,
arts
. 15, II, e 20, § 3o. A apresentação a protesto de título desacompanhado de aceite, nota fiscal ou comprovante de entrega evidencia ausência de diligência mínima quanto à regularidade da cobrança.

5.
A atuação como endossatária-mandatária não afasta a legitimidade passiva da instituição financeira quando demonstrada falha no dever de cautela. A Súmula 476 do STJ condiciona a responsabilização à extrapolação dos poderes ou à culpa do mandatário, hipótese caracterizada pela negligência na verificação da existência da dívida.

6.
A incidência da Súmula 479 do STJ impõe responsabilidade objetiva às instituições financeiras por danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14), inclusive nas hipóteses de protesto de duplicata sem lastro.

7.
O protesto indevido configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto, por atingir a honra objetiva e o crédito da vítima.

8.
O
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e da função pedagógica da reparação.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira que atua como endossatária-mandatária responde pelos danos decorrentes do protesto de duplicata mercantil sem comprovação da relação jurídica subjacente quando não adota diligência mínima na verificação da regularidade do título.

2. O protesto indevido de duplicata ‘fria’ configura falha na prestação do serviço bancário e enseja dano moral presumido, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SICREDI ARAXINGU
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida por
CATI CIMONE MARTINS DE OLIVEIRA
.

Prolatada a sentença (ID.
337201881
) nos termos:

“
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

DECLARAR
a inexistência dos débitos que deram origem aos protestos discutidos nesta ação, vinculados aos boletos emitidos pela ré M. S. DE MEDEIROS & CIA LTDA – ME;

CONDENAR
os requeridos, de forma solidária, a pagarem à parte autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do primeiro protesto indevido (Súmula 54/STJ).

CONDENO
os requeridos, também de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que FIXO em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
”

Em suas razões recursais (ID.
319305429
),
a

SICREDI ARAXINGU
apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que atuou como mera
mandatária da empresa credora, recebendo os títulos por endosso-mandato para cobrança simples.

No mérito, defende a ausência de responsabilidade civil, invocando a Súmula 476 do STJ, sob o fundamento de que não extrapolou os poderes do mandato e não agiu com culpa.

Alega que o dever de verificar a causa do título é exclusivo do sacador. Subsidiariamente, insurge-se contra a condenação por danos morais e o valor arbitrado.

Sem c
ontrarrazões
.

É o r
elat
ório
.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara Cível da Comarca de
Barra do Garças
-MT, que, n
os autos da

Ação Declaratória
d
e Nulidade
d
e Débito Cumulada
c
om Cancelamento
d
e Protesto Indevido
e
Pedido
d
e Antecipação
d
e Tutela
e
Indenização
p
or Danos Morais
, julgou
parcialmente procedente s o s pedido s inicia is
, conforme fundamentos já relatados.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal, consiste em determinar se a instituição financeira que recebe duplicata mercantil por endosso-mandato pode ser responsabilizada solidariamente pelos danos causados pelo protesto indevido de título sem lastro ("duplicata fria"), especificamente quando o título não contém aceite e não foi exigida a comprovação da entrega da mercadoria ou prestação do serviço antes do apontamento.

A parte autora sustenta que jamais manteve qualquer vínculo contratual ou negocial com os réus, sendo a duplicata protestada destituída de causa subjacente, o que a qualifica como título “frio”.

Alega que o protesto indevido gerou restrição creditícia e prejuízo à sua reputação

a sua profissão de cabeleireira
, resultando em danos morais presumidos.

Imputa ao
s Bancos requeridos
conduta negligente, por ter promovido o protesto sem a devida verificação da legitimidade do título, inclusive após ter sido previamente alertado sobre a fraude. Defende a aplicação da Súmula 479 do STJ, que prevê a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos riscos de sua atividade.

Por outro lado, o banco apelante aduz que não pode ser responsabilizado, pois atuou como mero apresentante do título, mediante endosso-mandato, nos limites do mandato conferido. Sustenta que inexiste nos autos qualquer demonstração de ato culposo próprio que justifique sua responsabilização.

Argumenta que a ausência de comprovação da relação contratual não pode lhe ser imputada, uma vez que apenas executou a cobrança por ordem do emitente da duplicata.

Requer a aplicação da Súmula 476 do STJ, segundo a qual o endossatário-mandatário apenas responde se extrapolar os poderes recebidos ou agir com culpa. Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva e da inexistência de responsabilidade civil.

-
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A
apelante sustenta que atuou como mero endossatário-mandatário, alegando que, nessa qualidade, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Argumenta que o título foi recebido por endosso-mandato, o que descaracterizaria sua responsabilidade, nos termos da Súmula 476 do STJ, segundo a qual:
“
O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.”

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

É pacífico na jurisprudência do STJ e deste Tribunal que a instituição financeira que apresenta título a protesto deve adotar diligência mínima quanto à regularidade e à causa subjacente, especialmente em se tratando de duplicata sem aceite e desacompanhada de nota fiscal ou comprovante de entrega.

A propósito:

“
APELANTE (S): BANCO DAYCOVAL S/A. APELADO (S): EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA MERCANTIL “FRIA”. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. ENDOSSO-MANDATO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 476 E 479 DO
STJ .
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco
Daycoval
S/A contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c sustação de protesto ajuizada por EB Comércio de Eletrodomésticos Ltda., declarando a inexistência da dívida representada por duplicata mercantil no valor de R$ 39 .000,00 e tornando definitiva a tutela de urgência que havia sustado o protesto lavrado em cartório, além de condenar os réus, solidariamente, ao pagamento das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade passiva para responder pela indevida apresentação a protesto de duplicata mercantil sem lastro; (
ii
) estabelecer se, na condição de endossatário-mandatário, responde objetivamente pelos danos decorrentes do protesto de título desacompanhado de comprovação da relação jurídica subjacente.

III .
RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira que apresenta duplicata a protesto deve verificar a existência de relação jurídica subjacente entre sacador e sacado, especialmente quando o título não possui aceite, nota fiscal ou comprovante de entrega, sob pena de responder pelos danos causados.

A simples atuação como endossatário-mandatário não afasta a legitimidade passiva nem exime o banco de responsabilidade quando há ausência de diligência na verificação da regularidade do título
.

A responsabilização do banco pelo protesto indevido se justifica pela
falha no dever de cautela, configurando ato ilícito passível de indenização, mesmo sem extrapolação formal dos poderes do mandato.

A incidência da Súmula 476 do STJ não afasta a aplicação da Súmula 479 quando demonstrada a falha sistêmica ou negligência na atuação da instituição financeira, devendo prevalecer a responsabilidade objetiva, nos termos do CDC e da jurisprudência consolidada do
STJ .

O protesto de título sem lastro, mesmo por endossatário-mandatário, constitui falha na prestação de serviço bancário, atraindo a aplicação da teoria do risco do empreendimento e o reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira que atua como endossatária-mandatária responde objetivamente pelos danos decorrentes do protesto indevido de duplicata mercantil sem comprovação da relação jurídica
subjacente .

A responsabilidade subsiste mesmo quando não há extrapolação formal dos poderes do mandato, diante da ausência de diligência mínima exigida.

A apresentação a protesto de duplicata “fria” caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais presumidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 11, e 487, I; CDC,
art
.
14; Lei no 5.474/1968,
arts
. 15, II, e 20, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 476 e 479; STJ, Súmula 297; TJMT,
N .U
1006766-63.2019.8.11 .0015, j. 31.08.2021; TJMT,
N .U
1000930-97.2023.8.11 .0006, j. 24.07.2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10277731920208110002, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2026)
(
g.n
.)

No caso dos autos,
a instituição financeira
não apresentou qualquer prova da existência de relação jurídica entre a autora e o sacador do título, tampouco demonstrou a origem do débito ou a legitimidade da duplicata protestada.

Portanto, r
ejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
Passo a seguir ao julgamento do mérito recursal.

A
apelante argumenta que atuou como simples endossatário-mandatário d
e
duplicata mercanti
l
, e que, nessa qualidade, não poderia ser responsabilizado pelo protesto do título, pois não teria ultrapassado os limites do mandato nem praticado qualquer conduta culposa, invocando para tanto a Súmula 476 do STJ.

Entretanto, a tese não se sustenta.

Trata-se, como se sabe, de duplicata mercantil, título causal que pressupõe, para sua validade, a existência de relação jurídica subjacente fundada em compra e venda mercantil ou prestação de serviços, nos termos do art. 15, II, c/c art. 20, §3o, da Lei no 5.474/1968. O banco, ao apresentar tal título a protesto, assumiu o risco da sua irregularidade, especialmente porque não apresentou qualquer comprovação da origem do débito, tampouco nota fiscal, aceite ou comprovante de entrega de mercadorias.

A simples alegação de que agiu por ordem do sacador não o exime de responsabilidade quando não adota diligência mínima para verificar a legitimidade da cobrança, sobretudo após ter sido alertado pela autora, extrajudicialmente, sobre a inexistência da dívida.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que a ausência de comprovação da contratação, somada à inércia da instituição financeira, configura ato ilícito passível de indenização, ainda que se trate de endosso-mandato.

Cita-se, a propósito:

“
Apelação cível interposta por Banco
Daycoval
S/A contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c sustação de protesto ajuizada por EB Comércio de Eletrodomésticos Ltda., declarando a inexistência da dívida representada por duplicata mercantil no valor de R$ 39.000,00 e tornando definitiva a tutela de urgência que havia sustado o protesto lavrado em cartório, além de
condenar os réus, solidariamente, ao pagamento das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade passiva para responder pela indevida apresentação a protesto de duplicata mercantil sem lastro; (
ii
) estabelecer se, na condição de endossatário-mandatário, responde objetivamente pelos danos decorrentes do protesto de título desacompanhado de comprovação da relação jurídica subjacente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira que apresenta duplicata a protesto deve verificar a existência de relação jurídica subjacente entre sacador e sacado, especialmente quando o título não possui aceite, nota fiscal ou comprovante de entrega, sob pena de responder pelos danos causados.

A simples atuação como endossatário-mandatário não afasta a legitimidade passiva nem exime o banco de responsabilidade quando há ausência de diligência na verificação da regularidade do título.

A responsabilização do banco pelo protesto indevido se justifica pela falha no dever de cautela, configurando ato ilícito passível de indenização, mesmo sem extrapolação formal dos poderes do mandato.

A incidência da Súmula 476 do STJ não afasta a aplicação da Súmula 479 quando demonstrada a falha sistêmica ou negligência na atuação da instituição financeira, devendo prevalecer a responsabilidade objetiva, nos termos do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ.

O protesto de título sem lastro, mesmo por endossatário-mandatário, constitui falha na prestação de serviço bancário, atraindo a aplicação da teoria do risco do empreendimento e o reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira que atua como endossatária-mandatária responde objetivamente pelos danos decorrentes do protesto indevido de duplicata mercantil sem comprovação da relação jurídica subjacente.

A responsabilidade subsiste mesmo quando não há extrapolação formal dos poderes do mandato, diante da ausência de diligência mínima exigida.

A apresentação a protesto de duplicata “fria” caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais presumidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §11, e 487, I; CDC, art. 14; Lei no 5.474/1968,
arts
. 15, II, e 20, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 476 e 479; STJ, Súmula 297; TJMT, N.U 1006766-63.2019.8.11.0015, j. 31.08.2021; TJMT, N.U 1000930-97.2023.8.11.0006, j. 24.07.2025.

(N.U 1027773-19.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Portanto, a alegada ausência de culpa do banco não elide sua responsabilidade, configurando-se o protesto como indevido e juridicamente reprovável, ensejando a responsabilização objetiva.

Busca ainda o apelante afastar a aplicação da Súmula 479 do STJ, pretendendo ver reconhecida, com exclusividade, a incidência da Súmula 476, sob o argumento de que atuou dentro dos limites do mandato recebido, não podendo ser responsabilizado por falha alheia.

Ocorre que, embora o verbete 476 condicione a responsabilidade do endossatário à comprovação de extrapolação de poderes ou culpa própria, essa regra não exclui a responsabilidade objetiva das instituições financeiras quando evidenciada a falta de cautela no trato de operações típicas da atividade bancária, como o protesto de títulos sem causa.

A Súmula 479, por sua vez, impõe às instituições financeiras o dever de responder objetivamente pelos danos oriundos de fraudes ou falhas sistêmicas no exercício de suas
funções: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso em exame, é inegável que a
Cooperativa de Crédito
procedeu ao protesto sem realizar qualquer verificação quanto à origem ou validade do título, tratando-se de duplicata sem aceite, sem comprovação de entrega e sem nota fiscal, situação que já havia sido levada ao seu conhecimento.

Esse cenário evidencia falha na prestação do serviço, apta a atrair a aplicação da Súmula 479, haja vista o risco do empreendimento, a vulnerabilidade do consumidor e a teoria do fortuito interno aplicável às instituições financeiras (art. 14 do CDC, c/c Súmula 297 do STJ).

Assim, não merece prosperar a tentativa de afastar a incidência da responsabilidade objetiva sob a justificativa de estrita observância do mandato. A jurisprudência já consolidou que não é lícito às instituições financeiras se esquivarem de responsabilidades quando falham na verificação de títulos que apresentam a protesto.

Nessa toada,
a jurisprudência é pacífica no sentido de que o protesto indevido de título constitui dano
moral

in
re

ipsa
, ou seja, o prejuízo é presumido, decorrendo do próprio fato da inscrição indevida e do abalo ao crédito e à honra da vítima. Desnecessária, portanto, a prova de prejuízo concreto.

No que tange ao quantum indenizatório, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que o valor se mostra adequado e proporcional. A quantia não é irrisória a ponto de não desestimular a conduta ilícita, nem exorbitante a ponto de gerar enriquecimento sem causa. Está, ademais, em consonância com os parâmetros adotados por esta Câmara e pelo STJ em casos semelhantes de protesto indevido.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO JÁ PAGO. ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSANTE-MANDANTE. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em favor de pessoa jurídica, em razão de protesto indevido de título já pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a responsabilidade da apelante pelo protesto indevido realizado pelo banco endossatário; (
ii
) analisar a configuração do dano moral à pessoa jurídica; (
iii
) avaliar a adequação do valor da indenização fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No endosso-mandato, a responsabilidade pelos danos decorrentes de protesto indevido recai sobre o endossante-mandante, salvo se comprovada a extrapolação dos poderes conferidos ao endossatário-mandatário.

A ausência de comprovação de que o banco endossatário recebeu as comunicações ou tinha ciência do pagamento da dívida impede o reconhecimento da extrapolação dos poderes de mandato.

Em casos de protesto indevido de título, o dano moral à pessoa jurídica configura-se in
re

ipsa
, dispensando a comprovação específica do prejuízo à honra objetiva.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico-punitivo da reparação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

(N.U 1001608-84.2023.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 06/10/2025)
(
g.n
.)

Em conclusão, a tese recursal fundada na inaplicabilidade da Súmula 479 deve ser integralmente rejeitada, pois não reflete a realidade dos autos nem a orientação consolidada dos tribunais superiores, mantendo-se
incólume
a sentença de primeiro grau quanto à responsabilização do banco apelante.

Com essas considerações,
conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da
condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026